Tribunal: TCU
Processo: 009.844/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7467/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU no 206/2007, com redação dada pela Resolução TCU no 237/2010, que prevê a possibilidade de considerar-se prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de seu processamento pela Corte, seja pelo falecimento do admitido, seja pelo seu desligamento do cargo a que se refere o ato de admissão, ACORDAM em considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.844/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Maria Lourenco da Silva (XXX.551.107-XX); Adriano Campelo da Silva (XXX.202.822-XX); Alexandre Cardoso de Matos (XXX.452.306-XX); Andre Santa Rita Pereira (XXX.601.447-XX); Claiton Jehiel da Silva (XXX.399.439-XX); Francisco Martins Rameiro (XXX.526.303-XX); Jose Rodrigues Peixoto (XXX.126.573-XX); Ket Simas Frazao (XXX.274.531-XX); Paulo Eduardo Lobo Damaso de Oliveira Filho (XXX.819.819-XX); Roosevelt de Oliveira Cavalcante (XXX.797.902-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.